Tribunal: TCU
Processo: 003.734/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2168/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.734/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia de Farias Peixoto (XXX.197.134-XX); Sueli Rodrigues Lourenço (XXX.535.098-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. ato 50509/2025 - Inicial - Walter Augusto Lourenço, o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.1.1. para o ato de pensão militar de Walter Augusto Lourenco, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Sueli Rodrigues Lourenço acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2. ato 50205/2025 - Inicial - Pedro Argemiro Peixoto, o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1.7.2.1. para o ato de pensão militar de Pedro Argemiro Peixoto, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Célia de Farias Peixoto acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.